Tribunal: TJMT
Processo: 1009223-06.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009223-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 01.259.527/0001-06 (AGRAVANTE), HILTON CAMPOS - CPF: 080.842.621-49 (AGRAVANTE), HILTON DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 631.478.901-04 (AGRAVANTE), FABIANA COSTA CAMPOS - CPF: 630.453.541-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE AÇÃO REVISIONAL EM CURSO. I
NVIABILIDADE
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento
de
decisão que,
em
Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada para cobrança de valor constante
de
Cédula de Crédito Bancário, indeferiu o pedido de suspensão do processo, formulado com fundamento na existência de Ação Revisional em trâmite. Os agravantes alegam que
a pretensão formulada

tem amparo no
art. 313, V, do CPC, em
virtude
de perícia determinada em
feito
conex
o. Argumentam também que
a
E
xecução deve ocorrer da forma menos gravosa ao devedor
, conforme
art. 805 do CPC
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) analisar a viabilidade de suspender
Ação de Execução de Título Extrajudicial em
virtude
da existência de Ação Revisional com perícia em curso e de decisão que
sobrestou
incidentalmente os Embargos à Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O §1º do art. 784 do CPC autoriza o credor a promover a execução do título executivo e
xtrajudicial, ainda que exista A
ção judicial relativa ao débito.

A propositura
de Ação Revisional não descaracteriza a mora
nem impede o prosseguimento da E
xecução, conforme
enuncia
a Súmula 380 do STJ.

A decisão que suspendeu os Embargos à Execução limitou-se àquele incident
e, sem estender seus efeitos à E
xecução principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.
A existência de Ação Revisional com perícia em curso não impede o prosseguimento da Ação de Execução de Título Extrajudicial
(
art. 784, §1º, do CPC
)
.

2. O sobrestamento
dos Embargos à Execução não gera, por si só, efeito
suspensivo sobre a E
xecução principal.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1009223-06.2025.8.11.0000
da
decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína
-MT
que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial
,
indeferiu o pedido de suspensão do processo.

Os agravantes alegam que
referida pretensão
encontra amparo legal no art. 313, inciso V, do CPC, que
autoriza
a suspensão da lide
quando
existe
outra ação
capaz de
influenciar diretamente
no

seu
resultado.

Argumentam
que a E
xecução

deve ser conduzida da forma menos gravosa ao executado
, nos termos do art. 805 do CPC, o que
justificaria o deferimento da medida pleiteada.

Afirmam que a
continuidade da E
xecução
,
sem considerar a perícia
pendente
na
A
ção
R
evisional n. 1000643-53.2018.8.11.0025
, fere
o
s
princípio
s
da razoabilidade, segurança jurídica e isonomia processual.

Destacam também
que
o
decisum
coloca em risco

su
a estabilidade financeira, especialmente diante da
iminência
de perda patrimonial
significativa
.

Efeito suspensivo indeferido no Id 277488357.

Contraminuta no Id 281577854.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada
ajuizou, em 7-2-
2023, Ação de Execução por Título Extrajudicial, objetivando o recebimento do valor devido constante da Cédula de Crédito Bancário n
.
B70531182-0
.

O
s agravantes requerem a suspensão
da lide
,
sob o argumento de que
foi determinado o sobrestamento dos

Embargos à Execução
n.
1001835-45.2023.8.11.0025

até a conclusão da perícia designada na Ação Revisional n
.
1000643-53.2018.8.11.0025.

Contudo, o
§1º do art. 784 do CPC dispõe que a
propositura de A
ção relativa a débito representado por título executivo não impede o credor de promover
a
E
xecução.

Ademais, a
Súmula 380 d
o
STJ
enuncia
que
o mero ajuizamento de
Ação R
evisional
não
afasta a mora contratual.

Além disso,
a decisão proferida nos Embargos à Execução
não suspendeu o processo
principal.

Dessa forma,
não há fundamento jurídico para a paralisação da
presente
demanda
. Aliás, importante ressaltar que
os executados
nem sequer
garantiram o juízo, providência
que era
indispensável para a concessão de efeito
suspensivo aos E
mbargos,
conforme estabelece o
art. 919, §1º, do CPC.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO REVISIONAL PENDENTE – MORA NÃO OBSTADA - §1º DO ART. 784 DO CPC – PROSSEGUIMENTO – MATÉRIAS JÁ DISCUTIDAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRECLUSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA, EXCESSO E ILIQUIDEZ – INOVAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

O §1º do art. 784 do CPC estabelece que a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.

A mora contratual não é descaracterizada pelo mero ajuizamento de Ação Revisional (Súmula 380 do STJ).

Considera-se preclusa a reiteração de pedido de efeito suspensivo já formulado e indeferido em Embargos à Execução, sobretudo quando baseado nos mesmos fundamentos.

O Agravo de Instrumento limita-se à análise de matérias decididas na primeira instância, sob pena de indevida supressão
”.
(
TJMT,
N.U 1015622-22.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
30
-8-
2023,
DJE 4-9-
2023)
.

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AJUIZAMENTE DE AÇÃO REVISIONAL PELO DEVEDOR - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 784, § 1º, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A pretensão do agravante de suspender a execução encontra óbice no artigo 784, § 1º, do Código de Processo Civil, que dispõe que a propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.

II – Eventual suspensão da demanda executiva até seria possível em razão do poder geral de cautela que o possui o magistrado, mas, nesse caso, deve haver a
demonstração do preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, o que não restou evidenciado nos autos, pois a probabilidade do direito, como visto, não acode o agravante e o risco de expropriação de bens relatado nas razões recursais é inerente à fase executiva
”.

(
TJMT,
N.U 1012414-93.2024.8.11.0000,
Quarta Câmara de Direito Privado, Desa.
Serly
Marcondes Alves,
j. 3-7-
2024, DJE
4-7-
2024)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025